Tribunal: TJPA
Processo: 0000358-84.1999.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000358-84.1999.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ELIZEU PEREIRA NUNES, ELIZEU PEREIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que extinguiu ação de execução de título executivo extrajudicial por suposta prescrição intercorrente, alegando que não foi intimado a se manifestar sobre a prescrição e que a morosidade do Judiciário não poderia ser imputada ao exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença de extinção do processo por prescrição intercorrente deve ser mantida ou reformada, considerando a ausência de intimação do credor e a correta aplicação dos prazos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por prescrição intercorrente requer a prévia intimação do credor, em respeito ao contraditório, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

A suspensão do processo pelo prazo de um ano, prevista no art. 921, III, §1º do CPC, deve preceder o início da contagem da prescrição intercorrente, sendo este prazo trienal para a nota promissória.

5.

No caso concreto, a sentença foi proferida em desconformidade com o prazo prescricional, pois ainda havia diligências patrimoniais pendentes e o termo da prescrição não havia sido atingido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença de extinção por prescrição intercorrente sem prévia intimação do credor é equivocada. 2. A suspensão do processo pelo prazo de um ano deve preceder a contagem da prescrição intercorrente.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, III, §1º e ss.; Lei Uniforme de Genebra, arts. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.592.923/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.03.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000358-84.1999.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/PA 15.101- A

APELADOS:
ELIZEU PEREIRA NUNES e outros

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de execução de título executivo extrajudicial proposta por
BANCO BRADESCO S.A
em desfavor de
ELIZEU PEREIRA NUNES e outros
objetivando reaver o valor mutuado diante do alegado inadimplemento.

Sentença:
ao ID. 20300008, de extinção
do feito, por suposta prescrição intercorrente operada no curso da demanda, uma vez que em sendo a nota promissória prescritível em 3 (três) anos, e dentro deste lapso não encontrado bens, haveria de se extinguir a demanda
.

Recurso:
de apelação cível do ID. 20300010, com pedido de efeito suspensivo por parte de

BANCO BRADESCO S.A
alegando o desacerto do comando sentencial extintivo, uma vez que não foi intimado o Banco a se manifestar sobre a suposta prescrição e que a morosidade do judiciário não poderia sem imposta à Parte requerente.

Levante manejado em:
09 de agosto de 2023.

Contrarrazões:
não apresentadas, conforme ID.

20300025.

Autos conclusos ao gabinete:
24 de junho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000358-84.1999.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/PA 15.101- A

APELADOS:
ELIZEU PEREIRA NUNES e outros

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Serei breve e objetiva em decidir, eis que a matéria em discussão, (
im
)possibilidade de extinção do feito sem resolução, por prescrição intercorrente não aplicável na hipótese, não demanda maiores digressões.

Muito que bem. O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Quando não se localizam bens do devedor (ou até mesmo quando lhe forem insuficientes),
primeiro
o processo deve ser suspenso por um ano, para então somente após tal lapso se deflagrar o lapso temporal de prescrição intercorrente com base no prazo material de prescrição do título se o credor se quedar inerte na prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual.

Predicado normativo advindo do art. 921, I, §1º e ss. do CPC,
in verbis:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

E em decisão prolatada no dia 27.06.2018, a Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o primeiro incidente de assunção de competência sob a vigência do novo Código de Processo Civil, assentou as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente:

"RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002 . 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses da declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (...)"[cf. STJ, IAC no REsp n. 1.604.412 / SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27.06.2018]. Grifei.

E, tratando-se o título executivo de nota promissória, verifica-se que o prazo para prescrição do direito material é trienal, nos termos do artigo 5º da Lei n. 6.840/80, do Decreto-Lei 413/69 e dos artigos 70 e 77, da Lei Uniforme de Genebra, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. INÉRCIA. CREDORA. INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra. 3. Na hipótese, não há como rever o entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer que a execução é fundada em contrato sem a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta Corte Superior, pro- cedimento vedado em recurso especial devido à incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Tendo em vista a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição, no caso, 3 (três) anos, mesmo após a devida intimação, configurada está a prescrição intercorrente. Precedente. 5. Agravo interno não provido." ( AgInt no AgInt no REsp n. 1.592.923/SP, relator Ministro Ri- cardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em16/3/2020, DJe de 19/3/2020);

Para mais:

"A EXECUÇÃO CONTRA A EMITENTE E SEU AVALISTA DE NOTA PROMISSORIA A VISTA (ART. 34 C/C ART. 77 DA LEI UNIFORME) PRESCREVE NO PRAZO DE TRES (3) ANOS (ART. 70C/C ART. 77 DA MESMA LEI), CONTADO O PRAZO, SE NÃO APRESENTADA A LETRA, A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO DE UM ANO PARA APRESENTAÇÃO" ( REsp n. 409/RJ, Terceira Turma, julgado em 19/9/1989, DJ de 10/10/1989, p. 15644.).

Em arremate:

Ainda, incide a regra disposta pelo precedente jurisprudencial no sentido de que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente" ( AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

No mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Prece- dentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. (...). 4. Agravo interno não provido" ( AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em23/8/2022, DJe de 9/9/2022, destacamos).

No caso dos autos, a despeito da citação positiva, vide ID. 20300001 - Pág. 32, e do não cumprimento da ordem de pagamento, ID. 20300001 - Pág. 33, o feito ainda detinha diligência patrimonial pendente de análise, a saber, o pedido de teimosinha feito ao ID. 20300004, datado de 24/10/2022,
ou seja, não se vendo hipótese de decurso do prazo prescricional muito menos de abandono pelo Credor dentro do lapso de 3 (três) anos a contar do fim da suspensão da prescrição iniciada em

20/04/2018 – data da ultima tentativa de localização de bens-

e findada em : 20/04/2021.

O termo da prescrição seria em 20/04/2024, sentença, portanto, dada em desconformidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de prescrição, para que os autos de origem prossigam em seus ulteriores de direito.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024